Tribunal: TJBA
Processo: 8030672-68.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030672-68.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARILDA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DELIBERAÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA RECURSAL DEVOLVIDA PARA APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO FEITO NESTE COLEGIADO. ESCLARECIMENTO ADICIONAL ACERCA DA PRESERVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS ATÉ AVALIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. TENTATIVA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. I - O Embargante relata omissão no julgado acerca da possibilidade de modulação da declaração de incompetência e manutenção do feito neste juízo, com aproveitamento dos atos decisórios já em fase adiantada. II - Não há que se falar em omissão acerca de matéria não abordada até a prolação da decisão embargada. III - A título de esclarecimento integrativo, se consigna que as argumentações de ordem prática, como a fase adiantada do processo, o aproveitamento dos atos e a necessidade de uniformidade jurisprudencial não se prestam a ensejar a modulação almejada, visto que não se sobrepõem à clara determinação normativa que limita a competência do Tribunal apenas às causas originárias e aos casos onde subsiste foro por prerrogativa de função. IV - A anulação da decisão e remessa da execução individual para o foro de primeiro grau preserva os atos decisórios até ulterior deliberação a assegura aos litigantes o duplo grau de jurisdição. Omissão inexistente. Embargos Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Petição Cível nº 8030672-68.2022.8.05.0000. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça